Tribunal: TCU
Processo: 000.579/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Auditoria de conformidade para avaliar os indicadores do Sistema de Estatística do Poder Judiciário (Siespj), com foco na consistência dos dados, na adequação normativa das fórmulas utilizadas e na conformidade com os princípios da Lei de Acesso à Informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade que teve por objeto avaliar os indicadores estatísticos do Poder Judiciário constantes do Sistema de Estatística do Poder Judiciário (Siespj), gerido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que adote as seguintes providências em suas bases e repositórios de dados disponíveis ao público: 9.1.1. retificar os casos em que o resultado dos indicadores estatísticos divergir do valor obtido pela aplicação das fórmulas normativas previstas nos Anexos I e II da Resolução-CNJ 76/2009 (Achado 1); 9.1.2. corrigir, no Anexo I da Resolução-CNJ 76/2009 (Justiça Federal), a fórmula do indicador G10d - Despesa média por estagiário, para sanar o erro material que atualmente a vincula a outro, o G10b - Despesa média por servidor (Achado 2); 9.1.3. retificar os casos nos quais, embora conhecidas as variáveis previstas nas fórmulas normativas, o indicador correspondente se apresente como número inválido ("nd" ou "0") ou simplesmente não exista (Achado 2); 9.1.4. corrigir os indicadores do Siespj que, excetuados os casos classificados no Achado 2, apresentem (Achado 3): 9.1.4.1. resultado ( output ) inválido ou incoerente, com uma ou mais variáveis ( inputs ) também inválidas ou incoerentes; ou 9.1.4.2. resultado ( output ) apresentado como válido, embora uma ou mais variáveis ( inputs ) estejam faltantes, numericamente inexistentes ou inconsistentes. 9.1.5. sanar os casos de divergência ou ausência de correspondência entre as variáveis ( inputs e outputs ) previstas nas fórmulas normativas dos Anexos I e II da Resolução-CNJ 76/2009 e aquelas efetivamente publicadas, garantindo sua correta descrição e localização nos repositórios públicos (Achado 4); 9.1.6. ajustar os indicadores de natureza percentual, de modo que suas fórmulas e resultados sejam apresentados em notação percentual ("%") nos Anexos I e II da Resolução-CNJ 76/2009 (Achado 5); 9.1.7. corrigir as divergências identificadas entre repositórios oficiais do CNJ, incluindo o PainelCNJ.qvw, a fim de assegurar coerência, unicidade e confiabilidade dos valores e variáveis ( inputs e outputs ) divulgados ao público (Achado 6); 9.1.8. avaliar o aprimoramento da forma de divulgação dos indicadores Siespj/DataJud no portal do CNJ, de modo a facilitar a extração, a visualização, a interpretação e a utilização dos dados pelo público, em observância aos princípios da Lei 12.527/2011 (Achado 7). 9.2. informar o teor deste acórdão ao CNJ.